Tribunal: TJPA
Processo: 0813054-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813054-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTRO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A paciente foi diagnosticada com Lupus Eritematoso e Esclerose Sistêmica e necessita do uso do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500GM COMPRIMIDOS, a fim de tratar sua doença, assim não merecendo qualquer alteração na decisão, uma vez que a paciente é portadora de grave enfermidade e precisa da medicação.

2. Não vislumbro a alegada competência da União, aliás, a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

3. Inviável a modificação do prazo para cumprimento da medida liminar, diante da gravidade concreta apresentada, evidenciando que a demora pode resultar inutilidade do provimento judicial.

5.Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento tão somente, para modificar o prazo estabelecido de 24 (vinte e quatro) horas, para 5 (cinco) dias ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Síntese da inicial, a senhora TATIANE BARBOSA ROCHA
necessita urgentemente do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500GM COMPRIMIDOS
, posto que
a paciente foi diagnosticada com Lupus Eritematoso Sistêmico e Esclerose Sistêmica
.

Irresignado, o agravante alega a incompetência da Justiça Estadual, para processar e julgar o feito, visto que, o medicamento Micofenolato de Mofetil 500mg integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, mas não para o tratamento da patologia Lupus Eritematoso Sistêmico.

Aponta que o medicamento insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME1, estabelecida na Portaria MS/GM nº 533, de 28 de março de 2012, para Componentes especializados e incluído nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, porém estritamente para tratamento de transplantes, determinação esta que não poderá ser estendida a outras patologias eis que obedece à ordenação legal.

Argumenta, ainda, a análise para inclusão de qualquer medicamento ao SUS deve ser realizado pela instância competente, no caso o Ministério da Saúde. É o que estabelece expressamente o art. 19-Q da Lei nº 8.080/90.

Acrescenta as considerações sobre a decisão da qual se interpõe o presente agravo interno, também deixou de observar a divisão de competências estabelecida para o Sistema Único de Saúde e citou o Tema 793.

Por fim, aduz que, merece ser dado provimento ao presente recurso, inclusive para aumentar o prazo de 05 (cinco) dias já concedido, tendo em vista a inafastabilidade do procedimento administrativo licitatório e de compra a tornar exíguo o prazo conferido para o fornecimento do fármaco, e ainda alega a desproporcionalidade da multa e por tais razões pede a redução da multa fixada e sua limitação em valores módicos, sem impacto na coletividade.

Desse modo, requer que seja conhecido o presente recurso para DAR PROVIMENTO ao agravo interno.

Foram ofertadas as contrarrazões ao recurso conforme Id. 8728523

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal que reverbera o posicionamento consolidado nos Tribunais Superiores.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte, in verbis:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as ações e prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas – preventivas e de recuperação –, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.

O sentido de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) – que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas – impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, como foi colocada na decisão monocrática ora agravada
nessa perspectiva, constatou que o medicamento requerido na ação de origem, MICOFENOLATO MOFETIL/MOFETILA 500 MG, possui registro na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob o n.º 110390182 e, ainda, encontra-se na lista do RENAME 2020 (pág. 52), uma vez que a paciente é portadora
de lúpus (CID M32.1) e tem a indicação do fármaco postulado,
conforme se dessume dos laudos médicos juntados na exordial 35541664 - Pág. 11/20)
. Desse modo, resta indubitável que o ente deve fornecer o tratamento necessário já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. THERASUIT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR. REJEITADA. ORÇAMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. MULTA E PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juízo a quo deferiu medida liminar para determinar que o Agravante garanta ao Agravado o acesso ao tratamento Therasuit, tendo fixado prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. 2. Cediço que a responsabilidade de todos os entes da federação é solidária para garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão, pelo que cabe ao Autor decidir em face de que ente irá demandar. 3. Preliminar de ilegitimidade e incompetência rejeitadas. 4. Verifica-se que o agravado é criança, portadora de paralisia cerebral e necessita de intensos cuidados e tratamentos. 5. A decisão combatida considerou a fragilidade da saúde da criança, assim como a urgente necessidade de ter acesso ao tratamento mais amplo para auxiliar no seu desenvolvimento, revelando estarem presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar (artigo 300, do CPC). 6. Aval

(4763068, 4763068, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-24)

...................................................................................................

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I -
Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III – In casu, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a

(8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

.................................................................................................

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Portanto, os entes públicos têm como competência assegurar aos seus cidadãos o recebimento de medicamentos excepcionais, bem como realizar qualquer medida/procedimento indispensável, caso haja necessidade e imprescindibilidade, e não possam ser adquiridos (ou realizados) sem que haja comprometimento do sustento próprio e dos dependentes.

Acrescento novamente sobre o Tema 793 do STF e a necessidade de o Poder Judiciário redirecionar o custo para os entes federativos mais adequados. Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Nesse sentido, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo Tema nº793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793
/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do
Tema 793
pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) (Grifo nosso)

A cerca da prozo e multa questinada pelo recorrente, mostra-se adeguado uma vez que já foi alterado de 24 (vinte e quatro) horas, para 5 (cinco) dias, assim o mantenho, da mesmo forma a multa estipulada para o caso de descumprimento da medida liminar, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação conforme previsto no art. 537 do CPC/15.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/07/2022